Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA DOS PROFISSIONAIS DA CLÍNICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ARTIGO 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (ID 61016720) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "(i) Rescindir parcialmente o contrato firmado quanto aos serviços contratados e não realizados (raspagem cirúrgica, coroa de porcelana e núcleo); (ii) Condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.636,08 (mil seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos), a título de indenização por danos materiais. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) Condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais. Tal numerário deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61016724). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços. Alega que, ao assinar o contrato de prestação de serviços odontológicos, a recorrida tomou ciência de que, em função de se tratar de um tratamento odontológico, existia a possibilidade de alteração no planejamento inicial contratado. Afirma que a odontologia não é uma ciência exata e a biologia de cada paciente se faz singular e demanda avaliação individualizada para cada aspecto evolutivo do tratamento. Menciona que em momento algum foi informado à recorrida que o tratamento completo seria realizado em um determinado período. Aduz que não houve qualquer abalo psicológico, ofensa ao amor-próprio, à autoestima, à reputação ou à saúde da recorrida, sendo manifestamente improcedentes os pedidos de danos morais. Assevera que, de acordo com a jurisprudência do STJ, as instituições de saúde (inclusive as odontológicas), quando diretamente contratadas pelo consumidor, têm sua responsabilidade objetiva limitada ao fornecimento de recursos materiais e humanos adequados, somente podendo ser responsabilizadas por atos do profissional da saúde se o consumidor comprovar a culpa desse profissional, o que não se verificou no caso. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.6. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.7. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos, sobretudo os "prints" das conversas de WhatsApp (ID 61015977) e as gravações de áudio apresentadas com a contestação, demonstram claramente que o serviço de tratamento de canal realizado pelos profissionais da requerida foi absolutamente defeituoso, resultando em destruição coronorradicular e perda óssea cervical do dente 26, conforme Laudo de Tomografia (ID 61015974 - pág. 7). Vale notar que a própria ré admitiu que houve a necessidade de retratamento do canal e que, cinco meses após a realização do procedimento, em outubro de 2023, foi indicada a extração do dente tratado com a colocação de implante. Não bastasse isso, a restauração que os profissionais da clínica ré realizaram em um dente da autora foi equivocada, pois deveria ter sido feita em outro dente, o que revela a absoluta falta de cuidado dos profissionais. Ainda que a odontologia não seja uma ciência exata e que todo tratamento odontológico esteja sujeito a alterações em seu planejamento inicial contratado, certo é que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida. Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade, bem como a culpa dos profissionais da clínica ré, mostra-se devida a responsabilização da requerida pelos danos causados, nos termos do art. 14, caput, do CDC.8. A situação vivenciada pela autora, ora recorrida, ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, caracterizando dano moral, diante da angústia e frustração provocadas na autora. Os "prints" das conversas de WhatsApp (ID 61015977) e as gravações de áudio apresentadas com a contestação comprovam o descaso da clínica ré em solucionar os problemas decorrentes do tratamento defeituoso. Vale notar que o tratamento teve início em 19/04/2023 e até o início de novembro de 2023 a questão do canal no dente 26 ainda não havia sido solucionada. O valor da condenação arbitrado na sentença, a título de compensação por danos morais, observa adequadamente as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.9. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Clínica Odontológica/primeira requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, no que lhes competir, na obrigação de custear e finalizar o tratamento odontológico da autora com o material previsto no contrato (metálico), sob pena de multa diária, com a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, resolvendo-se a obrigação sem ônus para as requeridas, caso não haja interesse da autora na conclusão do tratamento com o material metálico. Também houve a condenação das requeridas ao pagamento à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e a condenação, somente do plano de saúde, ao pagamento à requerente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer para as requeridas custearem a finalização do tratamento dentário da requerente, fornecendo a prótese (coroa) de material resina ou porcelanato cumulado com pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais, no valor de R$ 150,00. A autora narrou que é beneficiária do Plano de Saúde administrado pela segunda requerida e, por precisar de tratamento odontológico de canal com uso de coroa (prótese) em um de seus dentes, solicitou ao Plano de Saúde a indicação das redes credenciadas para a cobertura integral do mencionado tratamento. Informou que realizou o tratamento de canal em 11/04/2022 com a Clínica Odontológica/primeira requerida, que constava na lista de credenciadas aos plano de saúde, oportunidade em que foi colocado um curativo provisório no local em que acabara de realizar o procedimento. Aduziu que a Clínica Odontológica informou que solicitaria ao Plano de Saúde um pino provisório, bem como a liberação da prótese (coroa). Alegou que no dia 13/04/2022, ao realizar um tratamento em outro dente, o dentista identificou um Pólipo Pulpar onde foi realizado o canal, sendo necessária cirurgia para a retirada, entretanto, a primeira requerida lhe informou que somente poderia agendar o procedimento para o dia 19/04/2022. Destacou que por estar sentindo dor e por receio do agravamento do quadro, no dia 13/04/2022, pagou uma consulta particular para retirada do Pólipo Pulpar, no valor de R$ 150,00. Declarou que em 28/04/2022 retornou na Clínica Odontológica para continuar com o tratamento do canal, colocou o pino provisório e foi informada que seria solicitada a liberação da coroa (prótese) para a segunda requerida, contudo, tal pedido foi negado pela Operadora de Saúde, tendo em vista que o material solicitado pela rede credenciada é diferente da metálica. Esclareceu ter questionado a primeira requerida o motivo de ter solicitado material diferente do metálico, tendo a Clínica informado não trabalhar com o referido material, de forma que ou pagaria pelo material de resina/porcelana ou, ficaria sem finalizar o tratamento. Defendeu que há ausência de clareza e de informações sobre o tratamento da autora, o que tem lhe causado transtorno e enorme sensação de impotência com o caso, já que se vê obrigada a continuar com o pino provisório (podendo nesse caso sofrer a perda prematura de seu dente), isso, por si só, extrapola o mero aborrecimento, causando aflição, tristeza, angústia, lhe retirando a paz. Sustentou que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos elementos processo (extrato bancário de ID 44690835) se extrai a hipossuficiência alegada, em observância ao enunciado da súmula 481 do STJ. 4. Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora, oportunidade em que impugnou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e arguiu as preliminares de inadequação da via eleita e ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 44690839). Apresentadas contrarrazões pelo Plano de Saúde/segundo requerido (ID 44690840). 5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, posto que a impugnação ao benefício da gratuidade, por si só, não é suficiente para o indeferimento ou revogação da medida (concedida pelo magistrado de primeiro grau - ID 44690836), conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No caso, preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, deve ser recebida a apelação como recurso inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. 6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação de serviços. Em suas razões recursais, a Clínica Odontológica/primeira requerida afirmou não ter se furtado em realizar o tratamento, uma vez que foi solicitado da recorrida radiografias para uma melhor análise do seu possível tratamento. Alegou que não deixou de atender a autora com cortesia e atenção ao caso, destacando depender de autorização para realizar o procedimento ao qual a recorrida aguardava. Aduziu não ter causado nenhum dano à autora, pois os profissionais da Empresa trabalham com horários agendados, o que sempre foi informado à autora, de forma que ao realizar procedimento cirúrgico em outro consultório, a apelada não tem responsabilidade alguma sobre o procedimento feito. Sustentou que quando o paciente retira a documentação do seu tratamento da clínica onde realizava procedimentos odontológicos, de imediato retira toda e qualquer responsabilidade dos atos que porventura não foram realizados. Requereu que fosse dado provimento do recurso com reforma da sentença, afastando sua responsabilidade civil. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva da Clínica Odontológica somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). 9. No presente caso, é incontroversa a contratação da Clínica Odontológica recorrente, credenciada do plano de saúde, e a não conclusão do tratamento que se iniciou em 11/04/2022. Da análise dos documentos juntados aos autos e do alegado pelas partes, extrai-se que a demora na finalização do tratamento decorreu da desídia na rápida solução da divergência entre as requeridas quanto ao material a ser utilizado na prótese dentária. Referido impasse frustrou a legítima expectativa da consumidora da conclusão do tratamento dentário iniciado na Clínica credenciada, em prazo razoável, evidenciando a falha na prestação do serviço. 10. A realização, em outra Clínica, do procedimento cirúrgico de retirada do Pólipo Pulpar onde foi realizado o canal, não é suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente, pois cabia a ré demonstrar que prestou o serviço adequadamente, o que não ocorreu. Ademais, demonstrado que a autora cientificou a requerida da dor que estava sentido no local em que foi realizado o canal, inclusive, solicitou celeridade no agendamento de consulta para análise da necessidade de cirurgia, conforme se verifica da troca de mensagem com a preposta da Empresa por meio do aplicativo de mensagem "whatsapp" (ID 44690554 - Pág. 1), acrescido do fato da requerida não comprovar a impossibilidade de conclusão do tratamento dentário em razão da realização do procedimento de retirada do Pólipo Pulpar. 11. A alegação de que a autora retirou a documentação referente ao seu tratamento da Clínica, fato sequer comprovado pela Recorrente, não caracteriza, por si só, inadimplemento contratual por parte da recorrida apta a afastar a responsabilidade da ré. É necessário demonstrar que a conclusão do tratamento decorreu de ato da consumidora, o que não foi comprovado nos autos, devendo responder pelos danos causados à autora pela demora na conclusão do tratamento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...). (Acórdão 1685454, 07117569720228070009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.